Tribunal: TJPA
Processo: 0800521-51.2021.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800521-51.2021.8.14.0052

APELANTE/APELADO: JORGE LEANDRO ALVES SILVA

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. feminicídio. Recurso ministerial. Erro material no enquadramento legal. Revisão de dosimetria procedente. Exclusão da confissão qualificada impossível. Recurso defensivo. Decisão manifestamente contrária. inocorrência. Soberania do júri. Direito de recorrer em liberdade não apreciado. recurso ministerial Parcialmente provido. Recurso defensivo desprovido.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu à pena de 19 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de feminicídio.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) corrigir erro material no enquadramento legal da qualificadora, de meio cruel (art. 121, §2º, IV, do CP) para feminicídio (art. 121, §2º, VI, do CP); (ii) analisar o pedido ministerial de aumento da pena-base em razão das consequências do crime e de exclusão da atenuante da confissão; (iii) examinar as alegações defensivas de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, reconhecimento da legítima defesa ou homicídio privilegiado, redução da pena-base e direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

3. Verificada a ocorrência de erro material no enquadramento legal da qualificadora, que deve constar como feminicídio (art. 121, §2º, VI, do CP), conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença.

4. A pena-base foi corretamente aumentada diante da presença de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime), elevando-a para 22 anos de reclusão.

5. Correta a manutenção da atenuante da confissão espontânea, mesmo que qualificada, com redução proporcional (1/12), resultando na pena definitiva de 20 anos e 2 meses de reclusão.

6. Ausência de elementos que autorizem o reconhecimento de legítima defesa ou homicídio privilegiado.

7. Inexistência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. A decisão do Júri encontra amparo no conjunto probatório e deve ser mantida, em respeito à soberania do veredicto popular.

8. Pedido de recorrer em liberdade não conhecido, por inadequação da via processual, devendo ser submetido à Seção de Direito Penal por habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso do Ministério Público parcialmente provido para corrigir o enquadramento legal da qualificadora para o art. 121, §2º, VI, do CP (feminicídio), e majorar a pena definitiva para 20 anos e 2 meses de reclusão.

10. Recurso da defesa desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A correção de erro material no dispositivo da sentença é admissível em grau recursal, desde que respeitado o veredicto do júri. 2. A valoração negativa das consequências do crime é possível quando extrapolam o tipo penal, como a orfandade de filhos menores. 3. A confissão parcial ou qualificada enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP, independentemente de ser utilizada como fundamento da condenação. 4. A soberania do Tribunal do Júri impede a anulação do julgamento quando o veredicto encontra amparo razoável nas provas dos autos. 5. A alegação de direito de recorrer em liberdade não pode ser analisada em apelação criminal, sendo cabível via habeas corpus.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, "d", 67, 121, §2º, VI; CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, art. 593, §3º; RITJPA, art. 30, I, “a”.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
, bem como,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos doze dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação penal interpostos pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e por JORGE LEANDRO ALVES SILVA, inconformados com a sentença prolatada pelo Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/PA, que condenou
JORGE LEANDRO à pena de 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão em regime inicialmente fechado
, pela prática do crime previsto no
art. 121, §2º, inciso IV do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 13/11/2021, por volta das 22h00, o acusado matou sua companheira Lucineide Natividade com golpes de faca por razões de ser do sexo feminino. De acordo com os autos, a vítima e o acusado foram à festa de aniversário da sobrinha deste, sendo que, ao final do evento a ofendida foi encontrada dentro da casa, ensanguentada e agonizando, em razão das facadas que denunciado desferiu contra ela, fugindo depois do local. Ainda segundo aquela peça, o réu tinha um comportamento agressivo e, por algumas vezes, durante a convivência do casal, ele agiu com violência contra a vítima.

Em
razões recursais
, o
dominus litis
sustenta: (i) que houve
erro material na sentença quanto ao enquadramento legal
, devendo constar a qualificadora do
feminicídio
(art. 121, §2º, VI, do CP); (ii) que deve ser
considerada negativamente a consequência do crime
– a orfandade de três filhos menores da vítima – com o consequente
aumento da pena-base
; (iii) que
não houve confissão por parte do réu
, mas sim versão defensiva com alegação de legítima defesa, o que
inviabiliza o reconhecimento da atenuante
da confissão espontânea.

Em
contrarrazões
, pugna a defesa do apelado pelo
improvimento do apelo ministerial
, sendo o erro material sanável de ofício.

Por sua vez, em suas
razões recursais,
a defesa de
JORGE LEANDRO ALVES SILVA
requer: (i) a
anulação
da decisão dos jurados,
porque manifestamente contrária às provas dos autos
, ou sua
absolvição,
já que o conjunto fático-probatório constante do caderno processual não é capaz de comprovar a autoria por parte de sua pessoa; (ii) subsidiariamente, pede o
afastamento

da qualificadora do feminicídio
; (iii) e, ainda, o reconhecimento da
legítima defesa ou, subsidiariamente, do homicídio privilegiado
; (iv) a
redução da pena-base ao mínimo legal
e incidência da
atenuante da confissão espontânea
; (v) assim como o
direito de recorrer em liberdade
.

Em
contrarrazões
, pugna o RMP pelo
conhecimento e improvimento do recurso defensivo
, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com as provas carreadas aos autos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do recurso ministerial, bem como, pelo
conhecimento e desprovimento
do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos legais,
conheço dos recursos
.

RECURSO MINISTERIAL

1. Da Requerida Correção do Erro Material no Enquadramento Legal

Em
razões recursais
, o
dominus litis
sustenta que houve
erro material na sentença quanto ao enquadramento legal
, devendo constar a qualificadora do
feminicídio
(art. 121, §2º, inciso VI, do CP).

Com efeito, a sentença apresenta
erro material evidente
, ao indicar o inciso IV do §2º do art. 121 do Código Penal (meio cruel), quando, conforme o próprio termo de julgamento e os quesitos do Conselho de Sentença, foi
reconhecida a qualificadora do feminicídio, do inciso VI
.

Trata-se de questão meramente formal, de natureza corrigível, que não implica em modificação da substância do julgado. Assim,
acolho o pleito para sanar o erro material, fazendo constar corretamente o enquadramento no art. 121, §2º, inciso VI, do CP.

2. Das Pleiteadas Modificações na Pena do Réu

O RMP aduz, ainda, que deve ser
considerada negativamente a consequência do crime
– a orfandade de três filhos menores da vítima – com o consequente
aumento da pena-base
; e que
não houve confissão por parte do réu
, mas sim versão defensiva com alegação de legítima defesa, o que
inviabiliza o reconhecimento da atenuante
da confissão espontânea.

Aqui,
assiste-lhe razão
apenas em parte
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“A pena cominada ao crime de homicídio é de 12 a 30 anos de reclusão.

Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:

1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”. No caso, pelas informações constantes dos autos, tenho-a como intensa, uma vez que o crime foi cometido no decorrer de uma festa familiar; de inopino o réu esfaqueou a vítima.

2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu não possui antecedentes criminais.

3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há elementos nos autos em seu desfavor.

4. A personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.

5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas negativas, já que ocorreu por mera discussão, banalidade, entre o réu e vítima.

6. As circunstâncias do crime analisam o seu “modus operandi”, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, é de se considerar negativamente o fato de o crime ter sido praticado com uma arma branca – faquinha de serra.

7. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito,foram os inerentes ao tipo penal. Nada tendo a se valorar, por ser inerente ao crime (perda de uma vida).

8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do/a ré/u, três delas negativas (culpabilidade, circunstâncias e motivos), fixo a pena-base em 21 anos de reclusão.

2ª FASE

Não há agravantes. Reconheço a atenuante da confissão, ainda que qualificada, porém a redução será em 1/12 (1 ano e 9 meses). Fixo a pena em 19 anos e 3 meses de reclusão.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECURSO MINISTERIAL. ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte superior firmada no REsp 1.972.098/SC, feita a confissão, o réu terá direito à atenuante correspondente, independentemente de sua influência no convencimento do julgador e de ser parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada 2. Agravo regimental não provido. Decisão mantida. (AgRg no AgRg no HC n. 805.211/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 15/10/2024.)nem atenuantes. Mantenho a pena como fixada na etapa anterior.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO PARCIAL E QUALIFICADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a aplicação da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior ao usual, devido à confissão parcial e qualificada.

2. O agravante foi condenado por lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha, com pena fixada em regime inicial semiaberto. A defesa alegou violação ao art. 65, III, "d", do Código Penal, pleiteando a aplicação da atenuante da confissão espontânea no patamar máximo.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a atenuante da confissão espontânea, quando parcial e qualificada, pode ser aplicada em patamar inferior a 1/6, conforme precedentes do STJ.

III. Razões de decidir4. A decisão agravada concluiu que a aplicação da atenuante em 1/12 é adequada, considerando a confissão parcial e qualificada, em que o agravante admitiu parte da conduta e alegou legítima defesa.

5. A jurisprudência do STJ permite a aplicação da atenuante em patamar inferior a 1/6 em casos de confissão parcial ou qualificada, respeitando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

6. A argumentação da defesa, baseada na preponderância da atenuante da confissão espontânea, não afasta a fundamentação da decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1. A atenuante da confissão espontânea pode ser aplicada em patamar inferior a 1/6 quando se tratar de confissão parcial ou qualificada. 2. A aplicação da atenuante deve respeitar os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, "d"; CP, art. 67; CPP, art. 315, §2º, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 937.025/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, j. 10.09.2024; STJ, AgRg no HC 882.377/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 17.06.2024.

(AgRg no AREsp n. 2.521.377/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 11/10/2024.)

3ª FASE

Não há causas de aumento ou diminuição da pena. Fixo a pena definitiva em 19 anos e 3 meses de reclusão.

Pelo exposto e em razão da fundamentação acima, JULGO PROCEDENTE a denúncia oferecida pelo Ministério Público, CONDENO o réu como incurso nas penas do art. 121, §2º, IV do Código Penal Brasileiro e fixo a pena definitiva em 19 anos e 3 meses de reclusão. que deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, ex vi do artigo 33, § 2º, letra “a” do Código Penal Brasileiro, no Sistema Penitenciário do Estado do Pará, pena esta que torno definitiva, concreta e final. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos,
colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão
,
por considerar desfavoráveis a culpabilidade do réu, os motivos e as circunstâncias do crime
. Ponderou, a meu ver,
justificativa plausível para todas elas
, em obediência ao princípio da individualização da pena e à recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No tocante à
culpabilidade do réu,
porque o crime foi cometido no decorrer de uma festa de família, tendo o réu agido de forma abrupta e traiçoeira, o que torna lícita a análise negativa de tal vetor.

Os
motivos do crime
lhe são realmente
desfavoráveis
, pois, de acordo com os depoimentos dos autos, o crime foi cometido após uma discussão banal entre o réu e a vítima, com possível motivação relacionada a ciúmes ou desentendimento doméstico trivial, conforme sugerem os depoimentos e o histórico relacional entre as partes.

Em relação às
circunstâncias do delito
, tenho que foram corretamente consideradas negativas, eis que o réu utilizou uma faca do tipo “faquinha de serra”, instrumento cortante doméstico, sendo que a vítima apresentava, segundo o laudo pericial (ID 29957604 - Pág. 7),
múltiplas lesões perfurocortantes – em torno de nove – que lesionaram várias vísceras, causando hemorragia interna, além de várias escoriações de arrasto
.

Por outro lado, a juíza sentenciante deixou de valorar negativamente as consequências do crime, ao entender que inerentes ao tipo penal.

Todavia,
assiste razão ao Ministério Público em suas razões recursais, uma vez que
a vítima era pessoa jovem deveras jovem (28 anos), além de possuir três filhos menores de idade, que foram privados não apenas do convívio afetivo com a mãe, mas também de sustento emocional e material,
verbis
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial de Antônio Vagner Silva Costa, o qual buscava a redução da pena-base fixada pela prática de homicídio qualificado, pleiteando a superação da Súmula 231/STJ e a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível a redução da pena-base para aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, considerando a aplicação de atenuantes; (ii) verificar se o acórdão do Tribunal de origem apresenta fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade e consequências do crime. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A incidência de circunstâncias atenuantes, como a confissão espontânea, não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e no precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 158 de repercussão geral). 4.
O Tribunal de origem fundamentou de maneira concreta e idônea a valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade e consequências do crime, com base no número de disparos efetuados pelo réu e na idade da vítima, jovem de 25 anos. 5. A revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, só é permitida em hipóteses de flagrante ilegalidade, ausente no caso
. 6. A jurisprudência desta Corte Superior, em sua 5ª Turma, mantém o entendimento de que não é possível a redução da pena aquém do mínimo legal, reafirmando a validade da Súmula 231/STJ. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp n. 2.152.092/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)

Desta maneira, na
primeira fase,
observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, dada a existência de quatro circunstâncias desfavoráveis, verifico que, de fato, não há como subsistir a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático, de modo que tomo por bem
fixar a reprimenda-base pouco acima do patamar médio legal, isto é, em 22 (vinte e dois) anos de reclusão
.

Na
segunda fase,
ausentes agravantes.

Quanto à
atenuante da confissão espontânea
reconhecida pelo juiz,
sem razão o
dominus litis
,
quando clama pela sua exclusão.

Ora, é cediço que
o entendimento sedimentado pelo STJ é no sentido de que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que o agente o tenha feito na polícia ou em sede judicial, de forma qualificada ou parcial, a teor do que dispõe a Súmula n. 545/STJ
,
verbis
:

Súmula n. 545/STJ. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

Ademais, convém frisar que, de acordo com a
tese firmada no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC
, uma vez confessada a prática delitiva, a redução da pena é medida que se impõe,
independentemente de a confissão ter sido utilizada ou não pelo Juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória
. Veja-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 545/STJ. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, QUANDO NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 65, III, "D", DO CP. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA (VERTRAUENSSCHUTZ) QUE O RÉU, DE BOA-FÉ, DEPOSITA NO SISTEMA JURÍDICO AO OPTAR PELA CONFISSÃO. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O Ministério Público, neste recurso especial, sugere uma interpretação a contrario sensu da Súmula 545/STJ para concluir que, quando a confissão não for utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo confessado, não fará jus à atenuante respectiva. 2. Tal compreensão, embora esteja presente em alguns julgados recentes desta Corte Superior, não encontra amparo em nenhum dos precedentes geradores da Súmula 545/STJ. Estes precedentes instituíram para o réu a garantia de que a atenuante incide mesmo nos casos de confissão qualificada, parcial, extrajudicial, retratada, etc. Nenhum deles, porém, ordenou a exclusão da atenuante quando a confissão não for empregada na motivação da sentença, até porque esse tema não foi apreciado quando da formação do enunciado sumular. 3. O art. 65, III, "d", do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório). 4. Viola o princípio da legalidade condicionar a atenuação da pena à citação expressa da confissão na sentença como razão decisória, mormente porque o direito subjetivo e preexistente do réu não pode ficar disponível ao arbítrio do julgador. 5. Essa restrição ofende também os princípios da isonomia e da individualização da pena, por permitir que réus em situações processuais idênticas recebam respostas divergentes do Judiciário, caso a sentença condenatória de um deles elenque a confissão como um dos pilares da condenação e a outra não o faça. 6. Ao contrário da colaboração e da delação premiadas, a atenuante da confissão não se fundamenta nos efeitos ou facilidades que a admissão dos fatos pelo réu eventualmente traga para a apuração do crime (dimensão prática), mas sim no senso de responsabilidade pessoal do acusado, que é característica de sua personalidade, na forma do art. 67 do CP (dimensão psíquico-moral). 7. Consequentemente, a existência de outras provas da culpabilidade do acusado, e mesmo eventual prisão em flagrante, não autorizam o julgador a recusar a atenuação da pena, em especial porque a confissão, enquanto espécie sui generis de prova, corrobora objetivamente as demais. 8. O sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de boa-fé pelo acusado na legislação penal, tutelando sua expectativa legítima e induzida pela própria lei quanto à atenuação da pena. A decisão pela confissão, afinal, é ponderada pelo réu considerando o trade-off entre a diminuição de suas chances de absolvição e a expectativa de redução da reprimenda. 9. É contraditória e viola a boa-fé objetiva a postura do Estado em garantir a atenuação da pena pela confissão, na via legislativa, a fim de estimular que acusados confessem; para depois desconsiderá-la no processo judicial, valendo-se de requisitos não previstos em lei. 10. Por tudo isso, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, "d", do CP quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória. 11. Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada". (STJ - REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Assim,
mantenho a atenuante da confissão
, com a mesma redução de 1/12 procedida pelo juiz sentenciante (considerando tratar-se de confissão qualificada, a teor de entendimentos jurisprudenciais transcritos na sentença recorrida), resultando na
pena de 20 (vinte) anos e 2 (dois) meses de reclusão,
a qual torno definitiva em razão da ausência de outras causas de aumento e/ou diminuição
.

Mantenho o regime inicialmente fechado para o cumprimento da reprimenda
, tal como aplicado pelo Juiz
a quo
, em razão do disposto no art. 33, §2º, alínea “a” do CPB.

RECURSO DEFENSIVO

1. Da Decisão Manifestamente Contrária às Provas dos Autos

Por sua vez, a defesa de
JORGE LEANDRO ALVES SILVA
aduz: (i) a
anulação
da decisão dos jurados,
porque manifestamente contrária às provas dos autos
, ou sua
absolvição,
já que o conjunto fático-probatório constante do caderno processual não é capaz de comprovar a autoria por parte de sua pessoa; (ii) subsidiariamente, pede o
afastamento

da qualificadora do feminicídio
; (iii) e, ainda, o reconhecimento da
legítima defesa ou, subsidiariamente, do homicídio privilegiado
.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que o argumento esposado no apelo
não merece provimento
, pois um exame aprofundado dos autos demonstra que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância aos elementos de convicção ínsitos no processo, conforme demonstrado a seguir.

A priori,
necessário ressaltar que em recursos relativos ao Tribunal do Júri, uma eventual procedência dos argumentos defensivos de contrariedade às provas dos autos poderia levar esta Corte de Justiça apenas a anular o júri anterior, determinando a submissão do réu a novo julgamento, e não a uma absolvição, como requer a defesa.

Pois bem.

É cediço que, em virtude da soberania do júri, consagrada em nossa Constituição Federal, somente se permite a anulação do julgamento quando este for manifestamente contrário à prova dos autos, isto é, quando for arbitrário, não encontrando a mínima prova a apoiar tanto a tese acusatória quanto a tese defensiva.

No caso em tela, a autoria e a materialidade do crime estão evidenciadas pelo laudo necroscópico (ID 29957604 - Pág. 7), bem como, pelos depoimentos colhidos em plenário.

A testemunha JOELSON DOS SANTOS SILVA disse que estavam comemorando o aniversário da filha do depoente no dia dos fatos. Que na época a filha do depoente estava fazendo um ano. Que quando os dois chegaram na casa do depoente eles chegaram "bom". Que desde que eles chegaram não viu nenhum episódio de desentendimento entre os dois. Que também não viu quando a vítima foi atingida. Que soube da morte quando ouviu os boatos do que tinha acontecido. Que quando chegou na área externa da casa viu a vítima caída. Que ela estava caída de lado, Que ela estava ainda suspirando e que o depoente correu para procurar ajuda. E quando chegou lá o Jorge não estava mais. Que havia outras pessoas lá próximo dela. Que eram vários conhecidos que sabe por apelido. Que tinha o Vagner, o Roni, e outras pessoas. Que ninguém disse ao depoente quem havia. Que não recorda de ter falado que seu irmão estava lá nervoso pedindo ajuda. Que na hora não procurou saber quem tinha feito aquilo com a vítima, que somente foi atrás de ajuda. Que morava no Km 10 da Vila Capim. Que quando o rapaz do carro chegou para socorrer ela não estava se mexendo mais e então não conseguiram levar para o hospital. Que Maria dos Anjos estava nessa festa também, que ela é sogra do depoente. Que o Antonio Queiroz também estava lá, e que ele é sogro do depoente. Que depois falaram ao depoente que foi o Jorge que feriu a Lucineide. Que falaram que tinham visto na hora, mas acharam que era somente briga mesmo, Que na hora acharam que ele tinha ferido com a mão, mas depois viram que era uma faca. Que ninguém falou nada do motivo da agressão. Que nesse dia foi a primeira vez que teve contato com a Lucineide. Que nessa época o Jorge morava em Tomé-Açu com a outra irmã do depoente. Que nesse dia tanto o acusado e a vítima beberam na festa. Que o horário que viu a Lucineide feriado foi de nove para dez horas. Que disse no primeiro depoimento que eles eram namorados pois foi falado, mas que foi a primeira vez que viu ela. Que antes nunca presenciou o Jorge alterado por causa de bebida. Que ele sempre foi de boa. Que antes também não conheceu nenhuma namorada do Jorge.

A testemunha ZIENY DA SILVA DA SILVA respondeu que nesse dia estava ocorrendo o aniversário da filha da depoente de um ano. Que o acusado e a vítima chegaram de manhã na festa antes do almoço. Que nesse dia soube que a vítima era companheira do acusado, mas não sabe dizer se ele estava morando com a ela. Que entre a primeira visita e o aniversario não sabe dizer quanto tempo e nem quanto tempo de relacionamento eles tinha. Que nessa época o acusado morava com a irmã em Tomé-Açu. Que viu o acusado e a vítima ingerindo bebida alcoólica. Que durante o evento não viu nenhuma situação de conflito entre os dois. Que não viu o momento em que a vítima foi fenda, pois estava dando de mamar para a filha. Que o que ocorreu nesse dia foi que a mãe do acusado gritou desesperada de que o Jorge teria matado a Lucineide. Que não foi olhar o que havia ocorrido. Que depois desse ocorrido saiu de lá. Que no momento do fato a depoente saiu e não quis ver o que tinha acontecido. Que saiu do quarto para ir à cozinha, e depois saiu de lá desesperada. Que o nome da mãe de Jorge é Benedita, Dona Bena. Que tem certeza de que ninguém viu briga nenhuma entre eles. Que esse fato aconteceu de noite, por volta de nove horas a dez horas. Que quando estava dando de mamar para o filho estava acompanhada do marido. Que não chegou perto do corpo e nem conseguiu ver a movimentação pois estavam afastados do local que tinha luz. Que onde aconteceu o fato foi na área externa, no terreno. Que além da mãe de Jorge gritando não recorda de outras pessoas falando outras coisas. Que no momento em que foi pra cozinha não sabe dizer o que seu esposo foi fazer. Que depois do acontecido não viu mais o Jorge. Que a vítima morreu no terreno, pois o socorro não chegou a tempo. Que depois disso não sabe o que aconteceu com o Jorge. Que dias após a morte da vítima o Jorge entrou em contato para dizer que estava arrependido do que fez, mas não disse por que fez aquilo. Que dizia que tinha feito isso por causa da cachaça. Que essa conversa foi por telefone. Que essa ligação foi uns quinze dias mais ou menos após a morte da vítima. Que esse local onde ocorreu a morte era escuro. Que na casa da depoente tinha um local próprio para fazer churrasco, e que o local do corpo não estava longe da churrasqueira. Que essa churrasqueira é uma areazinha de palha como sendo o telhado, que não tinha parede, que a churrasqueira fica fora do espaço. Que tinha um gira! também nesse local. Que o corpo da vítima estava afastado desse girai. Que nesse horário já tinham terminado de assar carne, que ficou mesmo só a bebida. Que não teve conhecimento se eles eram um casal conflituoso. Que não recorda de ter falado de episódios de os dois bêbados. Que enquanto o corpo dela estava lá ainda viu o acusado uma vez. Que ele estava agoniado indo para um lado e para o outro. Que logo depois do ocorrido a depoente foi para a casa da mãe. Que nunca viu o Jorge agressivo por ter ingerido bebida alcoólica. E também nunca ouviu falar que ele criava confusão enquanto bebia. Que não tem certeza se a vítima tinha filhos.

A testemunha MARIA DOS ANJOS MOREIRA DA SILVA afirmou que é mãe de Zieny. Que no dia do ocorrido teve uma festa de aniversário. Que a depoente estava lá desde cedo, umas onze horas da manhã. Que não viu quando o Jorge chegou. Que viu ele lá. Que não conhecia a vítima, a primeira vez que a viu foi nesse dia. Que na festinha não conversou com a vítima e também não sabe dizer qual era a relação entre os dois. Que não era parente próxima de saber da vida dele. Que não viu Jorge bebendo álcool, e nem viu a vítima bebendo. Que quando a vítima foi ferida estava dentro de casa. Que percebeu que houve algo errado quando a mãe do acusado veio correndo dizendo que ele matou a Lucineide. Que a mãe do acusado é a Dona Bena. Que esse local onde a vítima estava ferida era aberto e escuro. Que a distância entre o focai que o corpo estava e a casa dava uns vinte metros, que é uma área totalmente aberta. Que não chegou a ver ela ferida. Que não viu o Jorge. Que esse local é próximo do local onde ocorreu a festinha. Que esse local tem uma quadra de brincar bola. Que lá é só um espaço para jogar futebol e esse espaço fica bem em frente à casa da filha da depoente. Que era lá que o corpo da vítima estava. Que não chegou a saber a motivação do crime. Que não ouviu de outras pessoas nada a respeito.

A testemunha EULÁLIO RAMOS DOS SANTOS narrou que a vítima era mãe de seus filhos. Que foi casado com a vítima. Que viveu com ela por volta de catorze a dezesseis anos. Que teve três filhos com ela um de sete anos, um de doze anos, e uma de dez anos. Que quando a vítima morreu já estava separado dela há poucos meses. Que após a separação os filhos ficaram com o depoente. Que após a separação sabe que a vítima arranjou outro marido, e depois ela se separou desse mando e passou a conviver com o Jorge. Que a vítima e Jorge moravam juntos em Tomé-Açu e também viveram na Portelinha, perto da casa do depoente. Que inclusive a casa que ela vivia foi o depoente que deu. Que tinha uma relação de proximidade com eles pois ela era mãe dos seus filhos. Que com ele também tinha uma relação boa. Que quando ela foi morar com o Jorge, a guarda dos filhos passou a ser da vítima. Que todas as três crianças foram morar com o casal. Que os filhos relatavam que a relação entre o casal era conflituosa. Que um dos filhos do depoente disse ter presenciado o Jorge dizer que iria matar ela. Que o depoente também chegou a ver episódio de conflito entre os dois. Que já viu ele correndo atrás dela, que isso era comum na convivência deles. Que os filhos do depoente já viram o Jorge batendo nela. Que o depoente já chegou a dar conselho para a vítima tomar cuidado com essa convivência, que orientou ela a deixar ele arrumar alguém para ser feliz. Que não tem conhecimento dela ter registrado ocorrência em Tomé-Açu. Que no dia dos fatos eles iam para um aniversário e a vítima pediu emprestado a moto para poderem ir ao aniversário. Que emprestou a moto umas nove horas da manhã. Que soube da morte dela pelas redes sociais. Que viu a foto dela caída esfaqueada. Que a irmã do Jorge ligou para os parentes do Jorge para eles devolverem a moto do depoente. Que foi o depoente que foi resolver os problemas de remoção de corpo no IML e que somente depois disso foi buscar a moto. Que o que ouviu é que o acusado estava bebendo nesse dia e a vítima estava dançando sozinha. Que o acusado foi até ela e acertou-a, Que não recorda quem lhe passou essa informação. Que ninguém falou sobre briga entre eles. Que enquanto foi casado com a vítima não recorda de já ter ido para agressões com a vítima. Que para os filhos do depoente não foi fácil lidar com isso. Que tem uma filha que sofre por isso e chora. Que eles sentem falta da mãe, pois o depoente não consegue ser tão presente como ela era. Que mesmo após a separação sempre respeitou muito a vítima e a relação entre ambos era boa. Que antes de o Jorge ter relacionamento com a vítima já enxergava o acusado. Que sabe dizer que antes de o acusado se envolver com a vítima ele já tinha tentado matar duas ex-mulheres. Que a própria família do Jorge falava isso. Que tem uma irmã dele que morava junto com eles dois, que o nome dela é Josi e foi ela quem disse isso. Que ela também morava com o casal. Que apesar de o depoente alertar a vítima ela não queria acreditar. Que no dia que ela emprestou a moto o Jorge estava com ela. Que não percebeu ela com medo nesse dia. Que nesse dia o Jorge foi até a vítima e colocou a mão nos ombros dela e eles foram para um local sozinho, que soube disso por um terceiro. Que não recorda o nome dessa pessoa. Que uma vez ouviu dizer que o Jorge quando bebe fica perigoso, mas que nunca presenciou nenhum episódio. Que sabe que Jorge e a vítima viviam juntos. Que a vítima tinha muito ciúme do acusado e o acusado ciúmes dela. Que a vítima nunca bebeu com o depoente. Que ficou sabendo dos fatos pelas redes sociais.

Tais depoimentos confirmam o consumo de álcool pelo casal momentos antes do crime, além da ausência de qualquer agressividade prévia por parte da vítima, o que
afasta a tese de legítima defesa
.

O laudo pericial acima referido (ID 29957604 - Pág. 7), apontou, como já dito, múltiplas lesões perfurocortantes – em torno de nove – que lesionaram várias vísceras da vítima, causando hemorragia interna, além de várias escoriações de arrasto, compatíveis com ataque direto e reiterado, sem qualquer elemento concreto que demonstre agressão inicial por parte da ofendida, tampouco sinais inequívocos de luta corporal defensiva por parte do réu.

Deste modo, não há que se cogitar a legítima defesa, pois é cediço que, para a sua configuração, necessário se faz o preenchimento de requisitos específicos, quais sejam, a existência de uma agressão injusta, atual ou iminente; a defesa de direito próprio ou de terceiro; a utilização de meios necessários e o uso moderado de tais meios.

No entanto, das provas constantes dos autos percebe-se que, mesmo diante do fato de o apelante estar tentando defender sua vida – o que não restou provado em momento algum – ele excedeu na utilização de seu meio de defesa, não o empregando moderadamente, eis que não há qualquer notícia, nos autos, de que a vítima estivesse armada.

De igual forma, correto o reconhecimento da qualificadora do feminicídio. No caso concreto, o júri reconheceu, com base nos autos, que a vítima e o réu mantinham relacionamento íntimo de afeto, reconhecido por ambas as famílias, com convivência anterior e reatamento recente, conforme depoimentos constantes dos autos; e que o crime foi cometido em contexto de convivência doméstica, durante confraternização familiar em que ambos participavam. Ademais, há relatos de ciúmes e desentendimentos anteriores, inclusive com ameaças registradas por pessoas próximas, como bem relatado por Eulálio Ramos dos Santos, apontando o histórico conflituoso da relação.

Já no tocante ao almejado reconhecimento do privilégio, tem-se que os jurados reconheceram que o réu não agiu por impulso emocional descontrolado, mas sim com reação desproporcional e uso de meio letal (faca doméstica), que exigiu ao menos algum grau de deliberação, não havendo testemunhos que indiquem abalo emocional intenso ou fator desencadeante súbito que justificasse a atuação sob domínio da emoção.

Portanto, resta evidente que foram submetidas ao júri duas versões do crime. Uma delas, a tese acusatória, acolhida pelos jurados, repleta de elementos probatórios a sustentá-la. A segunda, defendida pelo réu, baseada na tese absolutória. Desta feita, não há que se falar em contrariedade à prova existente nos autos, mesmo porque não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ART. 121, § 2º, I, IV DO CPB – SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA – NULIDADE. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – VEREDICTO AMPARADO NO ACERVO PROCESSUAL.AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHERAM UMA DAS TESES APRESENTADAS. DECISUM MANTIDO – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA AFERIDA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE MODULADORES DESFAVORÁVEIS.PENA BASE MENSURADA EM 15 ANOS. INCREMENTO EM 01 ANO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PENA DEFINITIVA EM 16 ANOS DE RECLUSÃO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A FALTA COMETIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. I - De fato, não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no acervo processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos; II - Conveniente enfatizar, no tocante a pena-base aferida, segundo os critérios do art. 59 do CPB, que não atende a fórmulas matemáticas ou a cálculos cartesianos, mas na necessidade de dosar a reprimenda para prevenção e repreensão ao crime. In casu, o juízo fez uma análise dos moduladores circunstanciais e fundamentou de forma desfavorável os vetores Culpabilidade, personalidade, conduta social, circunstância e consequências do crime, vetores que autorizaram a fixação da pena base em 15 anos de reclusão, agravada em 01 ano em face do recurso que dificultou a defesa, perfazendo a pena final em 16 anos de reclusão; II - Destarte os argumentos mencionados, segue mantida a condenação do recorrente a pena de 16 ANOS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NAS SANÇÕES PUNITIVAS DO ART. 121, §2°, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL PÁTRIO, EM REGIME INICIAL FECHADO (ARTIGO 33, §2°, ALÍNEA "A" DO CPB). III - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA - 6848735, 6848735, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-26, Publicado em 2021-10-26)

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, é pensamento uniforme nos meios jurídicos, no sentido de que apenas quando a contrariedade com a prova existente nos autos for evidenciada manifestamente, é que a Justiça togada poderá rever o veredicto do Conselho de Sentença, e, caso o anule, determinar a realização de um novo julgamento, o que não é o caso, pois não há dissonância entre o veredicto obtido e os elementos probatórios produzidos nos autos que autorizem a cassação do julgamento. 2. Negado provimento ao recurso do réu. (Acórdão 1236112, 00045754720178070014, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, existindo provas a fundamentar a decisão do Conselho de Sentença, não pode prosperar a alegação da defesa, não havendo que se falar em contrariedade às provas dos autos.

2. Da Fixação da Pena-Base no Patamar Mínimo Legal e Reconhecimento da Confissão Espontânea

Pleiteia a defesa, também, a
redução da pena-base ao mínimo legal
e a incidência da
atenuante da confissão espontânea.

Ocorre que tais argumentos já foram superados no exame do recurso ministerial, com acréscimo da pena-base e manutenção da atenuante da confissão já reconhecida pelo juiz
a quo
, conforme fundamentado acima. Assim, não há qualquer reparo adicional a ser feito.

3. Do Direito de Recorrer em Liberdade

Pede o réu, por fim, seja reconhecido seu
direito de recorrer em liberdade.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §4º, INC. IV, DO CP – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. 1)
PRELIMINAR: RECORRER EM LIBERDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – PREJUDICIALIDADE. Inadequada a via eleita quanto ao pleito para aguardar o julgamento do presente apelo em liberdade, na medida em que o mesmo deveria ser examinado por esta Instância Superior através de habeas corpus
, restando prejudicado, em face do julgamento do presente apelo defensivo. 2) MÉRITO: 2.1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação, bem como de entrega dos bens furtados, e ainda, pelos depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial e corroborados em juízo, os quais não ensejam dúvidas acerca da prática delitiva cometida pelo apelante. 2.2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO, PREVISTO NO ART. 180, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO ACUSADO NO FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES – Inviável a desclassificação para receptação se pelas provas dos autos, extrai-se que o réu participou ativamente da subtração, mediante arrombamento, dos bens indicados no caderno processual, caracterizando o crime de furto qualificado, tendo o mesmo inclusive sido flagrado na posse da res furtiva no local da prática delituosa. 2.3) PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, §4º, INC. I, DO CP – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES A COMPROVAR O ARROMBAMENTO DA JANELA E PORTA DO ESTABELECIMENTO FURTADO – IMPROVIMENTO – PRECEDENTES DO C.STJ (AgRg no REsp n.º 1924257/MS) – Não há que se falar em afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo quando, mesmo sem perícia técnica realizada no local, constata-se, através do depoimento prestado pelo corréu em sede inquisitiva, corroborado em juízo pelas palavras da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente, ter sido realizado o arrombamento do lugar em que ocorreu o furto. 2.4) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, IMPROVIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – SÚMULA 23 DO E. TJPA – Presença de circunstância judicial desfavorável que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Inteligência da Súmula 23 do E.TJ-PA. Quantum exasperado em 1/3 (um terço) na terceira fase em razão da presença da causa de aumento prevista no Art. 155, §1º, do CP, restando a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial aberto, e 70 (setenta) dias-multa – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INC. III, DO CP. – 3) Recurso conhecido e improvido mantendo-se todos os termos da sentença guerreada. (TJPA - 0002720-96.2013.8.14.0040 - Número Acordão: 5926343 - Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - Data Julgamento: 26-07-2021)

Por todo o exposto:

- CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, para corrigir o erro material quanto ao enquadramento legal, fazendo constar que o réu foi condenado pelo art. 121, §2º, inciso VI, do CPB (feminicídio); e majorar a pena-base, fixando a pena definitiva em 19 (dezenove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente fechado; e

- CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, mantendo-se a condenação nos termos acima ajustados.

É o voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2025